Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-63.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001283-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER - CPF: 131.804.790-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER - CPF: 780.946.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (AGRAVADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE A SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO PELO CESSIONÁRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE – DESNECESSIDADE - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §2º DO ARTIGO 778 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE DA DÍVIDA – PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O fato dos Autos de origem estarem em carga com o advogado do executado, ora agravante, na data do protocolo da cópia da petição do presente recurso, não afasta o reconhecimento de que a exigência estabelecida no §2º do artigo 1.018 do Código de Processo Civil foi devidamente cumprida, ainda mais quando se observa que nenhum prejuízo foi provocado à parte agravada.

II – A teor do disposto no §2º do artigo 778 do Código de Processo Civil, a substituição do polo ativo pelo cessionário independe de autorização dos executados, o que, à toda evidência, afasta a alegação de que a decisão agravada se trata de uma decisão surpresa.

III - Em que pese nesse momento processual venha alegar a ilegitimidade da dívida, pela suposta ausência de procuração por instrumento público utilizada para a formalização do título exequendo, fato é que a questão ventilada não foi arguida em momento oportuno, qual seja, em sede de embargos à execução, de modo que, evidentemente, como bem decidido pelo Juízo de origem, trata-se de matéria acobertada pela preclusão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MILTON DARVANI KLASENER, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 268-51.1999.8.11.0020, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., deferiu a sucessão processual postulada pelo exequente e declarou preclusa a alegação de ilegitimidade, determinando o regular prosseguimento do feito.

Para tanto, o executado, ora agravante, alega a violação ao artigo 9º do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a sucessão processual foi deferida sem a intimação prévia dos executados.

Aduz, ainda, a inexigibilidade do título exequendo, argumentando que os aditivos ao “contrato de abertura de crédito” que aparelha a execução são desprovidos de assinaturas de duas testemunhas.

Defende que a cessão de crédito que lastreou a sucessão processual é ineficaz, porquanto seria imprescindível a prévia notificação de todos os devedores.

Ainda, alega que a matéria atinente à legitimidade é de ordem pública, sendo passível de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição, o que tornaria equivocada a declaração de preclusão.

Ao final, pugnou pela concessão liminar de efeito suspensivo.

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi concedido (id. 32369482).

O cedente BANCO DO BRASIL S.A., ora primeiro agravado, apresentou suas contrarrazões ao id. 35862981.

Já em suas contrarrazões (id. 40233971), o cessionário ERNANI EVANDRO KLASENER, ora segundo agravado, sustenta a inadmissibilidade do recurso, uma vez que, a teor do artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o executado MILTON, ora agravante, não juntou a petição de agravo de instrumento nos Autos de origem, o qual é um processo físico.

Ainda, aduz que as questões acerca da ausência de procuração e inexigibilidade do título não devem ser conhecidas, eis que sequer foram decididas pelo Juízo singular.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do recurso.

Acerca da preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida pelo cessionário ERNANI, ora segundo agravado, foi determinado, em observância ao disposto no artigo 9º do Código de Processo Civil, a intimação do executado MILTON, ora agravante, para se manifestar.

Em sua manifestação (id. 45120968), o executado MILTON, ora agravante, afirmou que, em cumprimento ao § 2º do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, juntou a cópia da petição de agravo de instrumento nos Autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o cessionário ERNANI EVANDRO KLASENER, ora segundo agravado, sustenta a inadmissibilidade do recurso, uma vez que, a teor do artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o executado MILTON, ora agravante, não juntou a petição de agravo de instrumento nos Autos de origem, o qual é um processo físico.

Não assiste razão ao cessionário, ora segundo agravado.

Acerca da matéria dispõe o artigo 1.018 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. (Grifo nosso).”

No caso, da análise dos andamentos processuais nos Autos de origem, observa-se que, embora o advogado do executado MILTON, ora agravante, tenha retido os Autos em carga até o dia 14.2.2020, fato é que, dentro do prazo estabelecido no supramencionado artigo, a cópia da petição deste recurso foi protocolada junto ao Juízo de origem, via Sistema PEA, no dia 21.1.2020.

Por oportuno, insta ressaltar que o fato dos Autos de origem estarem em carga com o advogado do executado MILTON, ora agravante, na data do protocolo da cópia da petição do presente recurso, não afasta o reconhecimento de que a exigência estabelecida no §2º do artigo 1.018 do Código de Processo Civil foi devidamente cumprida, ainda mais quando se observa que nenhum prejuízo foi provocado à parte agravada.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, ao deferir, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 268-51.1999.8.11.0020, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de MILTON DARVANI KLASENER, VALDIR ANTÔNIO NIEDERMENIER e NOÊMIA PRESSER NIEDERMEIER, a sucessão processual postulada pelo exequente e declarar preclusa a alegação de ilegitimidade, determinando o regular prosseguimento do feito, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em que pese o inconformismo do executado MILTON DARVANI KLASENER, ora agravante, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

A um porque, a teor do disposto no §2º do artigo 778 do Código de Processo Civil, a substituição do polo ativo pelo cessionário ERNANI EVANDRO KLASENER, ora segundo agravado, independe de autorização dos executados, o que, à toda evidência, afasta sua alegação de que a decisão agravada, por não ter sido previamente intimado para se manifestar acerca da cessão do crédito, se trata de uma decisão surpresa.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado. (Grifo nosso).

Ainda, acerca dessa regra, vejamos o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“§2º: 11. (...). Não é necessário que o executado consinta na sucessão, mesmo em se tratando de sucessão por cessionário de crédito. Esse já era o entendimento consolidado do STJ em recurso submetido ao rito do CPC/1973 543-C [CPC 1036]. V., na casuística abaixo, o item “Cessão de crédito. Sucessão”. (Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. - 16. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1743).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009.

1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC).

2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1º do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010).

3. Com o advento da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade.

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012).”

A dois porque, em que pese nesse momento processual venha alegar a ilegitimidade da dívida, pela suposta ausência de procuração por instrumento público utilizada para a formalização do título exequendo, fato é que a questão ventilada não foi arguida em momento oportuno, qual seja, em sede de embargos à execução, de modo que, evidentemente, como bem decidido pelo Juízo de origem, trata-se de matéria acobertada pela preclusão.

Ainda, insta registrar que o executado MILTON, ora agravante, foi citado nos Autos de origem no longínquo ano de 2000, mais precisamente, em 10.1.2000, quando opôs os Embargos à Execução de nº 40/2000, onde, como mencionado acima, não arguiu a questão da ilegitimidade da dívida. Ainda, enfatizando a inviabilidade da irresignação do executado, ora agravante, está o fato de que os Autos dos Embargos à Execução de nº 40/2000 foram sentenciados no ano de 2001.

Não fosse o suficiente, observa-se, em aditivo ao título originário (id. 32034498, págs. 8 e 9), a assinatura de próprio punho do executado MILTON, ora agravante, o que, evidentemente, joga uma pá de cal em sua tese acerca da ilegitimidade do título.

Portanto, tendo em conta que o executado, ora agravante, não demonstrou qualquer desacerto na decisão agravada, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020